Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712470-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE APARECIDA MEIRELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso interposto no presente processo foi julgado em 02/09/2020 e o acórdão foi disponibilizado no DJE, em 21/09/2020. A advogada da parte autora, única patrona da causa, informou, na petição de ID 20095231, protocolada em 28/09/2020, que pariu no dia 04/09/2020. Diante desse fato, e considerando a suspensão processual prevista no item IX, do art. 313, do CPC, restituo o prazo à parte autora, referente à publicação do acórdão que foi disponibilizado no dia 21/09/2020, a contar da publicação deste despacho. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator